Tribunal: TJMT
Processo: 0002574-02.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002574-02.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURINEIDE PIRES DE MESQUITA - CPF: 038.510.181-33 (APELANTE), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), RAFAEL PIRES MESQUITA - CPF: 009.637.741-07 (APELANTE), JOSE FERREIRA DE MESQUITA - CPF: 384.905.952-91 (APELANTE), IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS - CNPJ: 30.902.803/0449-06 (APELADO), MARCO ANTONIO CECILIO FILHO - CPF: 018.574.387-01 (ADVOGADO), AURINEIDE PIRES DE MESQUITA - CPF: 038.510.181-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AGRESSÕES A PESSOA INCAPAZ DENTRO DE IGREJA – LESÕES CORPORAL E PSICOLÓGICA COMPROVADAS –NEGLIGÊNCIA DA APELADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a omissão da Igreja em impedir agressões em suas dependências à pessoa com deficiência mental, e comprovada a lesão bem como o nexo causal, é devida a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente nos seguintes termos:

Os autores nada provaram acerca das alegações desenvolvidas na peça primeira. Tem-se, assim, não haver nos autos a confirmação das agressões físicas supostamente sofridas pelos autores, muito menos que a igreja tenha assim agido, por meio de empregados ou prepostos, vez que, conforme se apurou, nem mesmo conta com seguranças, como alegado na petição inicial, e que os obreiros, ou voluntários, ao que tudo indica, atuaram no episódio no Intuito de conter o comportamento agressivo do autor Rafael.

Com efeito, sem prova de comportamento agressivo culposo por parte da igreja, que, como se viu, nem mesmo possui empregado, não cabe falar em prática de ato ilícito a justificar sua responsabilização por danos morais, em decorrência do tumulto ocorrido no interior do templo religioso e que se estendeu para fora do recinto, nada havendo nos autos que autorize impor qualquer condenação à demandada.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da demanda, assim como o trabalho desenvolvido, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.”
(Id. 159179333)

Os apelantes alegam que as declarações das testemunhas são contraditórias e não condizem com a realidade, pois “
na versão da recorrida, em trechos o recorrente Rafael ENTRA na igreja, e em outros pontos ele é contido na porta.”

Diz que a apelada tem responsabilidade pelo que ocorreu em suas dependências.

Argumenta que nenhum dos mencionados na contestação compareceu em audiência de instrução para relatar os fatos.

Aduz que, apesar de afirmarem que sofreram agressão, as testemunhas não apresentaram exame de corpo de delito.

Ressalta que as lesões estão comprovadas pelo exame médico-legal juntado aos autos, e que as declarações prestadas em audiência de instrução e o laudo psicológico atestam a situação narrada.

Contrarrazões no ID. 159179336.

Parecer pelo não provimento (ID. 164612195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002574-02.2014.8.11.0041

APELANTE: AURINEIDE PIRES DE MESQUITA, RAFAEL PIRES MESQUITA, JOSE FERREIRA DE MESQUITA

APELADO: IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que o autor Rafael tem deficiência intelectual, por isso foi decretada sua interdição em 11/12/2008, sendo declarado absolutamente incapaz, e sua mãe nomeada curadora (ID. 70536099).

Infere-se ainda, de forma incontroversa, que no dia 14/9/2013 houve um tumulto na Igreja apelada, o que resultou em agressões físicas entre seus obreiros e os apelantes, contudo as versões sobre a origem dessa confusão são divergentes.

No Boletim de Ocorrência registrado por Aurineide (autora) consta o seguinte:

Compareceu a esta central de ocorrência policial a vítima comunicando que tem um filho especial e que ele frequenta a Igreja Internacional da Graça e que na data e hora acima citado ele estava no culto na igreja e na hora da saída do culto os seguranças da igreja pegou ele sem que a mãe estivesse perto e começaram a espancar, dizendo que a vítima é drogado e estava embriagado, quando a mãe foi procurar o filho já viu os seguranças batendo nele, enforcando e jogando para fora da igreja nisso ela gritou não faz isso com meu filho e o esposo dela que estava no carro escutou e foi ver o que estava acontecendo e quando viu o filho sendo espancado tentou defender e acabou sendo agredido também, com isso os três ficaram com lesão.

Conforme assinalado no laudo médico elaborado em fase de investigação policial, Aurineide apresentou equimose na região malar direita, supostamente ocasionada no momento do alvoroço (ID. 70535555).

Apesar do pedido de exame de Corpo de Delito dos apelantes Rafael (ID. 70535555, fl.11) e José (ID. 70535555, fl.13), no BO não foi anexado laudo pericial sobre eventuais lesões físicas.

Os autores aduzem que no dia seguinte ao episódio a ré os procurou oferecendo dinheiro em troca do silêncio deles para a Polícia ou mídia. Todavia, não há prova alguma a esse respeito.

O “
depoimento sem dano
” de Rafael por uma equipe multidisciplinar (ID.70538536) foi deferido, porém nunca realizado.

Importante transcrever os trechos abaixo, retirados dos laudos psicossociais:

(...)
Sob o ponto de vista social, notou-se que a vinda do núcleo familiar de Rafael para este município de Vilhena/RO ocorreram prejuízos significativos tais como: desemprego, perda do imóvel que haviam conquistado em Cuiabá/MT, diminuição da interação social, falta de estabilidade financeira, uso do benefício de Rafael para suprir todas as despes da casa, adoecimento dos membros familiares.

(...)
Percebeu-se que toda a família tem vivido, nesses quase 3 anos que se encontram nesta comarca, uma série de sintomas que apontam para a ocorrência do “transtorno do estresse pós-traumático (TEPT)”, o qual pode ser definido como um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais.

Esse quadro ocorre devido à pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que representam ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando ele se recorda do fato, revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento vivido na primeira vez. Essa recordação, conhecida como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais.
(...) (ID.159179253)

A apelada, por sua vez, argui que os fatos narrados na inicial não geram o dever de indenizar, visto que o dano causado é consequência do comportamento hostil do próprio autor.

Acrescenta que não houve agressão para justificar a reparação pleiteada, a qual seria “
absurda
”, tanto assim que nem sequer há provas nesse sentido.

Juntou à lide Boletim de Ocorrência registrado por Daniel Francisco Rodrigues, Ariane Argentina de Jesus Serra e Erevan Soledade Carvalho em que afirmam “
que ele e as demais vítimas deste B.O., possuem a função de obreiros da Igreja Internacional da Graça de Deus, e que na data descrita o Sr. Rafael Pires de Mesquita foi até a igreja para participar do culto de jovens, mas, ficou do lado de fora, do outro lado da rua, sentado. Depois o suspeito retornou para dentro da igreja, e bêbado, e começou a atrapalhar o culto, e então os outros dois obreiros pediram para ele sair do salão
, e queriam conversar com ele; mas o suspeito não queria e começou a agredir os obreiros, então os demais o seguraram para impedir que ele agredisse os “irmãos” e até mesmo o comunicante. Em seguida chegou a mãe do suspeito já gritando, e logo depois o pai do suspeito. O comunicante declara ainda que o suspeito Rafael agrediu a obreira Ariane, então todos os demais obreiros seguraram, e o levaram para a calçada. Declara que ninguém agrediu o suspeito, ao contrário, que ele sim estava agredindo as pessoas.”

(ID. 70538547).

Em Juízo, Ariane informou que não viu ninguém agredir Rafael, e que um grupo de aproximadamente cinco pessoas apenas tentou segurá-lo e conduzi-lo para fora da Igreja.

Cada um contou uma versão diferente do caso, inclusive as testemunhas da ré, pois ora dizem que a confusão teve início na parte externa da Igreja, ora garantem que foi no seu interior.

No entanto, ainda que Rafael tenha começado a confusão, é preciso levar em conta que a apelada, como organização religiosa privada com finalidade de transmitir a fé para a coletividade, deve estar preparada para receber todas as pessoas, inclusive as que possuem limitação física ou psíquica, e não atribuir responsabilidades a terceiros, nem mesmo sob a acusação de uso de bebida alcoólica,

Aliás, o artigo 5o do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que ela “
será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante”.

A apelada agiu com negligência e responde pelos danos ocorridos em suas dependências.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE COM FIEL DURANTE SESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA
. DISCUSSÃO A RESPEITO DO TIPO: SUBJETIVA OU OBJETIVA. DEBATE INFÉRTIL. NO CASO CONCRETO, A CORTE LOCAL ADENTROU O EXAME DA CULPA PELO EVENTO DANOSO, RECONHECENDO-A. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 568 desta Corte, quando houver entendimento dominante acerca do tema, o relator, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar, monocraticamente, provimento ao recurso. 2. No caso, embora tenha considerado a responsabilidade da instituição religiosa como sendo objetiva, o Tribunal de Justiça adentrou o exame da culpabilidade pela omissão dos membros da congregação em evitar o acidente que envolveu a recorrida, reconhecendo a culpa, o que torna irrelevante o debate acerca do tipo de responsabilidade incidente na espécie, se objetiva ou subjetiva. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp. 1285789 GO 2011/0237580-8, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 20/4/2017, Quarta Turma, DJe de 11/5/2017).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS. PROCEDENCIA. ESTANDO ADMITIDO NOS AUTOS A
OCORRENCIA DE DANOS PROVENIENTES DE QUEDA DA VITIMA NAS DEPENDENCIAS DA APELADA
, ONDE SE REALIZAM MINISTRACOES TENDENTES A LEVAR A PERDA DE SENTIDOS, A AUSENCIA DE CUIDADOS PARA IMPEDIR OS DANOS DECORRENTES DE TAIS INCIDENTES ACARRETAM O DEVER DE RESSARCIR O DANO MORAL EXPERIMENTADO, ESTANDO COMPROVADAS A CONDUTA, O DANO E NEXO CAUSAL ENTRE UM E OUTRO. APELO PROVIDO.
(TJGO, AC n. 1535950188, Piracanjuba, relator Des. Carlos Escher, julgamento em 18/3/2010, 4a Câmara Cível, DJ 562, de 22/4/2010).

Quanto ao ônus da prova, o artigo 373 do CPC preceitua que incumbe “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
(inciso I), e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(inciso II).

O dano está efetivamente comprovado não só pela lesão corporal confirmada no exame de Corpo de Delito feito pela autora Aurineide (ID.
70535555, fl. 3), como também pelos traumas psicológicos e emocionais relatados nos laudos psicossociais (ID.159179253).

Além disso, depreende-se com clareza dos depoimentos dos obreiros o total despreparo da apelada para o acolhimento de pessoas com deficiência, a qual, ademais, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, acima em referência. Logo, tem a obrigação de indenizar.

E o valor deve ser definido com observância ao disposto no art. 944 do Código Civil e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva.

Diante desses critérios, fixo a reparação em R$10.000,00 para cada um dos apelantes, em sintonia com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar a apelada a pagar
R$10.000,00 de danos morais, atualizados pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e com juros de mora a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Em virtude da alteração no resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023